Tribunal: TJSP
Processo: 0021067-45.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021067-45.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RONALDO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, retificando, de ofício, o erro de cálculo da
pecuniária, agora estipulada em seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, mantida,
no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
2
VOTO no. 14.403
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0021067-45.2014.8.26.0482 (processo digital)
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: RONALDO ALVES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PUBLICA
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Busca pessoal que
prescinde de mandado quando se depara com fundada
suspeita. Inteligência dos artigos 240, § 2o e 244,
ambos do Código de Processo Penal, a par de realizada
a diligência diante de crime permanente, a resultar na
prisão em flagrante delito. Provas obtidas com
observância
das
garantias
e
princípios
constitucionais. Preliminar rejeitada. Materialidade e
autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos
policiais militares, que apreenderam considerável
quantidade
de
entorpecente,
isso
após
notícias
anônimas acerca da traficância desempenhada pelo
acusado, algo incompatível com a conduta prevista no
artigo
28
da
Lei
de
Drogas,
prejudicada
a
desclassificação almejada via apelo. Condenação
mantida.
Pena-base
no
piso,
não
obstante
circunstância desfavorável representada pela razoável
quantidade e acentuada nocividade da droga a exigir
incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei
no. 11.343/06. Reincidência específica delineada.
Quadro negativo inconciliável com o privilégio descrito
no artigo 33, § 4o, daquela mesma Lei Extravagante.
Regime prisional fechado único adequado ao crime de
natureza hedionda, a par da recidiva igualmente
colidente com retiro menos severo. Recurso da Defesa
improvido, corrigida a pena de multa de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
3
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 211/216, cujo
relatório se adota, RONALDO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão em
regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de seiscentas e sessenta e sete (667) diárias, unidade no piso,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, vedada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 230), vindo as razões do
reclamo a fls. 235/250. Sustenta a Defensoria Pública, preliminarmente, a
ilicitude de prova decorrente de abordagem policial não justificada. No
mérito, busca a absolvição por fragilidade probatória ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no
artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda em caráter alternativo, busca a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, daquela mesma Lei
Extravagante e a imposição de regime prisional menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 255/257, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 268/282, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar, por despropositada.
No caso, a abordagem policial foi impulsionada por
notícias prévias acerca da traficância desempenhada por RONALDO,
associada à atitude suspeita externada por ele, encontrado em notória
biqueira.
Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a
Defensoria Pública, o acusado mantinha em seu poder quatro porções de
cocaína na forma de crack, totalizando 5,01 g da droga, além de R$ 30,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
4
de origem não elucidada.
Destaque-se que a busca pessoal independe de mandado
quando houver fundada suspeita sobre a posse de objeto ilícito pelo
agente, consoante artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo
Penal, exatamente como na hipótese dos autos, ainda mais porque se
deparava com crime permanente.
Por isso, “... não teria mesmo cabimento exigir, para a
realização de uma busca pessoal, ordem judicial, visto que a urgência que a
situação requer não comporta esse tipo de providência. Se uma pessoa
suspeita de trazer consigo a arma utilizada para a prática de um crime está
passando diante de um policial, seria impossível que ele conseguisse, a
tempo, um mandado para efetivar a diligência e a revista” (Guilherme de
Souza Nucci, “Código de processo penal comentado”, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 624).
Não bastasse, “... por fundadas suspeitas entende-se a
desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito
de fundadas razões, que requer uma maior concretude quanto à presença
dos motivos que ensejam a busca domiciliar” (Norberto Avena, “Processo
penal: esquematizado”, Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 598).
Da mesma forma, nítida a legalidade da prisão do
recorrente, pilhado enquanto traficava drogas, conduta permanente (o
apelante trazia consigo os tóxicos, conduta que se protrai no tempo)
autorizando a pronta atuação da Polícia.
Destarte, não há se falar em prova ilícita, porquanto
inexistente ofensa a garantia ou a princípio constitucional.
Superada a matéria prejudicial, tem-se que o recurso não
vinga também diante do mérito.
Observe-se que o réu, em ambas as fases da persecução,
negou a acusação. Alegou que a droga trazida consigo se destinava ao
próprio consumo, sustentando, ainda, que o dinheiro encontrado consigo
provinha de seu ofício como servente de pedreiro (fls. 14 e 139).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
5
isolada.
Com efeito, corroborando a acusação, narraram os
policiais militares Jarbas Morais da Silva e João Batista de França realizar
patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu caminhando
“apressadamente” em direção à linha férrea. Diante da existência prévia
de notícias anônimas fornecidas por usuários de drogas e pessoas em
“situação de rua” de que o acusado praticava o comércio proscrito,
decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, foram localizadas quatro pedras
de crack, R$ 30,00 e aparelho celular em poder do apelante. Indagado a
respeito, RONALDO afirmou haver comprado o entorpecente de
desconhecido para seu próprio consumo, enquanto o dinheiro provinha de
seu trabalho (fls. 137/138).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o apelante, além do que
a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Vale registrar que os policiais não teriam motivo para
incriminar RONALDO falsamente ou atribuir-lhe a posse de entorpecentes
em quantidade superior àquela efetivamente encontrada, não se
mostrando contraditórios os depoimentos, cuja essência delineia o tráfico
descrito na denúncia de forma clara e indiscutível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
6
Inegável, portanto, o vínculo entre o tóxico e o réu diante
dos depoimentos firmes dos policiais, ficando clara a autoria do tráfico,
consoante quadro probatório que, ao contrário do sustentado pela
Defensoria Pública, revela-se robusto.
Mencione-se, ainda, que a razoável quantidade e forma
de acondicionamento da droga apreendida, acompanhada de dinheiro de
origem não elucidada, reforçam o vil comércio praticado por RONALDO,
sem se ignorar o fato dele haver sido pilhado em local conhecido como
ponto da espúria mercancia.
Acresça-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a 0,02g
do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida representa,
pelo menos, 250 porções “insuportáveis”, ensejando quadro de overdose
(Delton Croce e Delton Croce Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a
edição, Editora Saraiva, 2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo
Arbenz, “Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42,
pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação Criminal
no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), peculiaridade apta a evidenciar a infração penal prevista no
artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, prejudicada a desclassificação
almejada via apelo, ainda mais diante da posse da outra substância
igualmente apreendida.
Outrossim, “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico
para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstância que cercam o agente envolvido” (RT 729/542).
Ainda a respeito, RT's 714/357 e 776/663, bem como
Apelação Criminal também apreciada por esta Corte sob o no.
993.08.018758-4, impondo ressaltar que a alegação de usuário ou de
“viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na
hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJESP 101/498).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
7
Cite-se, aqui,
lição
de
FERNANDO DE ALMEIDA
PEDROSO, no caso dando conta de que, “em sede de tráfico de substância
entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio,
exemplificativamente,
a
quantidade
apreendida
de
estupefacientes,
denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a
forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em
diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo” (cf. “Prova Penal”, 2a ed., RT, 2004, item 5,
pág. 96).
Noutras palavras, prescindível a prova efetiva e direta de
qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de
indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o
acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum
(praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas,
representando aquelas
o
conhecimento
adquirido pela prática e
observação do cotidiano, conforme preceituam a doutrina e a
jurisprudência (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág.
346, nota 9; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. PAULO BROSSARD, RTJ, 149/521; RT, 673/357,
711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654:
RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).
“3. A força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si própria, o que não é apenas o
caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole condenatória,
quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina:
MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria
criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236;
LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando de
Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
8
dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC no 111.666, Relator:
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062,
Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009” (STF,
HC 97781/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão
Ministro LUIZ FUX).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do tráfico à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, cinco (5)
anos de reclusão, mais quinhentos (500) dias-multa.
A
solução
beneficiou
o
recorrente,
porquanto
a
quantidade e acentuada nocividade da droga apreendida à saúde pública
desnudam dolo exacerbado e exigiam certo incremento da basilar, com
reprovação mais rigorosa à conduta, lamentada a inércia da acusação a
impedir a revisão do julgado.
Já na segunda fase da dosimetria, exasperou-se a
reprimenda de um terço (1/3) em razão da recidiva (condenação anterior e
definitiva pela prática de delito idêntico fls. 35/43 e certidão de fls.
174/175), de modo a perfazer o patamar definitivo de seis (6) anos e oito
(8) meses de reclusão, mais seiscentas e sessenta e sete (667) diárias,
quando o correto seria o importe de seiscentos e sessenta e seis (666) dias-
multa, algo agora retificado, unidade da pecuniária no piso, à míngua de
outras causas modificadoras.
Saliente-se que a reincidência específica evidencia a
necessidade de exasperação mais severa do “castigo” como forma de
desestimular a recalcitrância à emenda ou a persistência na senda do
crime, indicando a agravante não haver RONALDO notado as
consequências de seus atos, tanto que voltou a delinquir de maneira
idêntica.
Aqui, diga-se que “A reincidência específica é agravante
que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do
que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
9
crime” (STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
grifei).
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
incogitável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas, concretizando-se a sanção no patamar antes especificado, à
míngua de outras causas modificadoras, unidade da pecuniária no piso.
Num primeiro momento, tem-se que o réu não
demonstrou exercer função lícita de forma satisfatória, detalhe apto a
indicar ser mesmo a mercancia espúria a “profissão” ou meio de vida dele,
daí a dedicação a atividade criminosa incondizente com a minorante em
pauta.
“Como não tem outra atividade, a única conclusão a que se
pode chegar é que se dedica costumeiramente à atividade criminosa de
comércio de entorpecentes; e, como não tem renda proveniente de origem
diversa, somente se pode concluir pertencer a organização criminosa que a
abastece com a droga a ser comercializada” (TJESP, Apelação Criminal no.
0450599-29.2010.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA NERY).
Num segundo ângulo, como realçou o Superior Tribunal
de Justiça em várias oportunidades, a quantidade e a nocividade das
drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da abordagem do
agente, por si sós, indicam a maior periculosidade social da ação, outro
obstáculo à incidência da causa de redução de pena (STJ, HC
182359/RJ), conforme reiterado posicionamento das Cortes Superiores
(STJ,
HC
350122/SP,
Relator Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, DJe 28-04-2016; AgRg no REsp 1578930/MG, Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 02-05-2016; HC 352811/SP,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-06-2016; HC 321613/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10-06-2016; HC 362619/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 15-09-2016;
HC 362266/RS, idêntico Relator).
Discussão aprofundada da matéria, aliás, afigura-se sem
sentido, porquanto se depara com agente reincidente específico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
10
delineando a situação impedimento expresso ao privilégio (artigo 33, § 4o,
da Lei de Tóxico), algo não prejudicado pelo fato de se sopesar a situação
na segunda etapa da individualização da pena, mormente porque a
circunstância reflete ou repercute em momentos e para fins distintos, por
força de dispositivos legais expressos (artigos 68 do Código Penal e 33, §
4o, da Lei no. 11.343/06), nada violando o princípio ne bis in idem.
“6. Não há bis in idem na consideração da reincidência
para agravar a pena e para impedir a diminuição específica do art. 33, §4o
da Lei no 11.343/2006, pois, aplicada em fases distintas da dosimetria,
gera efeitos diversos, em decorrência de exigência legal, não ocorrendo,
pois, dupla valoração da mesma circunstância para idêntica finalidade”
(STJ, HC 144834/SP, Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, julgado 18-10-2016).
Precedente do Supremo Tribunal Federal não destoa:
“Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da
incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido” (STF,
RE com Agravo 929416/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado
18-11-2015, sem grifo no original).
Inconcebíveis, ainda, a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, providências
claramente inadequadas à repressão e prevenção do delito de natureza
hedionda, representando qualquer delas incentivo à criminalidade, além
do que o montante da corporal imposta (superior a quatro anos de
reclusão), a circunstância adversa e a reincidência específica denotam
óbices expressos às benesses (artigos 44, incisos I e II, § 3o, parte final e
77, caput, inciso I, ambos do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
carcerária é o único adequado ao tráfico, sendo certo que o quadro
negativo alhures alinhavado especialmente a recidiva também não se
concilia com retiro menos severo (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Solução
mais
branda
ensejaria
sentimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
11
impunidade e incentivaria a prática de delito que há muito atormenta a
população, decorrendo o retiro pleno, ainda, da maior severidade
decorrente de dispositivo constitucional (artigo 5o, XLIII).
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato concreto facilmente constatado através de circunstância desfavorável
(posse de considerável quantidade de substância nociva à higidez física ou
psíquica da população, a par do alto poder viciante), sem se ignorar a
reincidência específica e o cometimento de infração penal de indiscutíveis
gravidade e repercussão.
Julgado da Suprema Corte voga nas mesmas águas: “1. A
pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal seja na
redação original, seja na redação atual -, já que as penas privativas de
liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes hediondos ou
equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime
inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de
dignidade da pessoa humana, individualização da pena e
proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC 103011/RN,
2a T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF 382/450).
Confira-se, ainda, STF, HC 103141/PR, 2a T., Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA, DJe - 27 de 10-02-2011, além do que,
“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de
reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime fechado, nos termos do art.
33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP, Apelação Criminal no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador
PENTEADO
NAVARRO, com farta citação de julgados e doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
12
julgado 20-10-2016, grifei).
“REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS
DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA”
(STJ, HC 371303/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado
22-11-2016, sem grifo no texto original).
“6. O paciente não faz jus ao regime intermediário, pois
trata-se de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade
superior a 4 e não excedente a 8 anos de reclusão” (STJ, HC 294904/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016,
grifo aposto na transcrição do aresto).
Remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
corrobora a racional solução, destacando-se que “I As alíneas b e c do §
2o do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto
para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e
aberto) a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de
pena fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI, grifei).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE não dissente:
“Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
Num aspecto diverso, “5. Não ocorre bis in idem quando a
reincidência é sopesada tanto para agravar a pena como para justificar o
regime mais grave segundo o quantum da pena aplicada, visto que a
fixação do modo inicial de cumprimento de pena não se insere no âmbito da
dosimetria da reprimenda” (STJ, HC 363761/TO, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, julgado 10-11-2016, grifei), não havendo se falar,
portanto em “triplo agravamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021067-45.2014.8.26.0482 -Voto no 14.403
13
Não é demais ponderar que a imposição do regime inicial
fechado e a negativa de substituição da corporal por restritivas de direitos
diante da “natureza altamente nociva de parte das substâncias
entorpecentes negociadas - cocaína, substância causadora de efeitos
extremamente deletérios (art. 42 da Lei no 11.343/06)” (HC 335839/SP,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19-02-2016,
grifei e destaquei) não denotam constrangimento ilegal, sendo certo que,
“6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza
e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a
justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo, portanto,
ilegalidade a ser sanada. Precedentes” (STJ, HC 352811/SP, Relator
Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-06-2016, grifou-se).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, retificando, de ofício, o erro de cálculo da pecuniária,
agora estipulada em seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)